Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-04.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC não configuradas - Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito modificativo ao recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004903-04.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES
E SERVIDORES DA SSP/SP - COOPMIL, é embargado EMERSON FERREIRA
PORTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004903-04.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 39356
2
VOTO 39356
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004903-04.2019.8.26.0032/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: SÉRGIO RICARDO BIELLA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MUTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SSP/SP
COOPMIL
EMBARGADO
: EMERSON FERREIRA PORTO
COMARCA
: ARAÇATUBA
RECURSO Embargos de declaração Hipóteses elencadas
no art. 1.022 do CPC não configuradas - Ausência de
circunstância
excepcional
que
justifique
dar
efeito
modificativo ao recurso - Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração (fls. 1/9) em face do
acórdão de fls. 290/294, fortes na alegação de ocorrência de omissões e para fins
de prequestionamento.
Sustenta a embargante que a manutenção do valor fixado em
primeira instância a título de danos morais não se mostra compatível com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo inclusive gerar o
enriquecimento ilícito do embargado.
Diz que o acórdão não levou em consideração a aplicação de
tais princípios para fixar o valor da condenação a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004903-04.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 39356
3
Assevera que somente procurou exigir os seus créditos, em
exercício regular de direito, inexistindo ilícito causador de danos morais que se
pretende indenizar.
Afirma que o “Tribunal recorrido violou os arts. 186, 188, inciso
I e 927 quando manteve a sentença proferida pelo juizo a quo” (sic).
Argumenta que o acórdão “não analisou de forma expressa
diversas teses elencadas pela parte embargante, bem como não mencionou seus
respectivos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, o que prejudica o
seu direito de defesa, em especial ao duplo grau de jurisdição - acesso aos
Tribunais Superiores” (sic).
Requer: “a) O acolhimento dos embargos de declaração para
suprir as omissões apontadas com fundamento no art. 1.022 do Código de
Processo Civil para fins de adequar o valor da indenização dos danos morais ante
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e proporcionalidade, levando em
consideração o valor arbitrado a fim de não conduzir a parte embargada ao
enriquecimento ilícito - opção vedada pela nossa legislação; b) O
prequestionamento explícito do Tribunal a quo para que se manifeste se houve
negativa de vigência aos dispositivos legais: arts. 186, 188, inciso I, 944, § único,
945 e 884, ambos do Código Civil e art. 5o, caput, incisos XXXVI, LIV e LV, da
Constituição Federal.” (sic).
O embargado se manifestou acerca do recurso de fls. 1/9 (fls.
16/19).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 11/12). A embargante
diz que não se opõe ao julgamento virtual (fls. 14). Não houve nenhuma
manifestação do embargado, conforme certidão de fls. 20.
É o relatório.
2) Com efeito, de acordo com o art. 1.022 do CPC:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único - Considera-se omissa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004903-04.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 39356
4
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.
Inexistem, à evidência, omissões no acórdão embargado.
Consta expressamente do acórdão que “'a requerida não
respeitou o prazo limite para pagamento do débito renegociado, encaminhando o
nome da parte autora para os Cartórios de Protestos antes mesmo do vencimento
do acordo efetuado entre as partes'.
É inegável que o apelado não tem qualquer responsabilidade
pelas dívidas dos contratos renegociados.
A apelante efetuou a cobrança de dívida inexigível, culminando
com as lavraturas indevidas dos protestos e a negativação do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito.
Bem por isso, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao
declarar a inexistência do débito descrito na inicial.
Diante da situação experimentada, o autor sofreu percalços e
dissabores, com abalo no seu crédito e no seu bom nome, configurando efetivo
dano moral “in re ipsa”.
(...)
Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais deve
ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa.
(...)
No caso “sub judice”, atendidas as peculiaridades do caso
concreto e levando-se em consideração os inconvenientes suportados pelo autor,
não há que se falar que o “quantum” indenizatório fixado no “decisum” (R$
3.000,00) é excessivo. Tal quantia se mostra razoável e proporcional a
desestimular a ofensora a repetir o ato, não provocando um enriquecimento sem
causa ao requerente.”
Destarte, as questões levantadas pela embargante estão
suficientemente fundamentadas, de modo claro, não havendo que se falar em
vícios que maculam o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004903-04.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 39356
5
Ademais, como já decidiu esta Corte, “nos termos do art. 489,
§ 1o, inciso IV do CPC/ 2015, não há necessidade do acórdão responder a todos
os itens colocados em discussão, mas somente àqueles capazes de infirmar, em
tese, a conclusão adotada, o que não ocorreu na presente hipótese pelas razões
mencionadas” (embargos de declaração no 2250430-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Raul De Felice, j. 01/04/2016).
A propósito, decidiu o STJ que “o juiz não fica obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão,
o que de fato ocorreu” (AREsp no 883522, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
06/04/2016).
A embargante argumenta no sentido de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já examinada, o que não se pode admitir.
O C. STF já decidiu que “'Em embargos de declaração só se
admitem as alegações de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não se
podendo, portanto, por meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão
embargado' (MS n° 20.839-2/DF, Relator Ministro Moreira Alves, j . 09/08/89,
DJU, 168:13.904 de 01/09/89)” (in embargos de declaração no 610.584.4/3-01,
Rel. Des. Joaquim Garcia, j. 09/03/2009, TJSP).
Não
houve
violação
a
dispositivos
constitucionais
ou
infraconstitucionais, data venia.
Na verdade, pretende a embargante atribuir efeito modificativo
ao recurso, mas não existe circunstância excepcional que justifique tal
providência. A matéria colocada para discussão deve ser dirimida pelos meios
processuais adequados.
O E. STJ já decidiu que “A atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em
que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja
como consequência necessária. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no
REsp n. 480.697, Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 5/5/2005).
A embargante não pode desconhecer que “Em tema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004903-04.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 39356
6
prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido
exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (EDcl no REsp 40607/RJ,
Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 23/10/1995, STJ).
Dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil que se
consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator